Tribunal: TJDFT
Processo: 0738839-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738839-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária no 0739976-32.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita em contrato de compra e venda de ações firmado entre as partes e declinou da competência para julgamento do feito em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO (ID 140702038, autos originários). Sobreveio petição da EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, afirmando ter adquirido todas as ações da ENEL BRASIL S/A, que é a maior acionista da CELG D, sucedendo-a em todos os direitos e obrigações. Por esta razão, afirma ser imperiosa a substituição da ENEL BRASIL S/A pela EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A. Requer, por fim, o seu ingresso no feito na qualidade de sucessora da ENEL BRASIL S/A, na forma dos arts. 108 e seguintes do Código de Processo Civil. Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes a se manifestarem acerca do teor da petição de ID 42893485. Prazo: 5 (cinco) dias. Ficam, ainda, intimados os agravantes para se manifestarem, no mesmo prazo, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 41591928. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora